Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710166-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA CAMPOS ALVES, LUIZ CARLOS MACHADO BARROS, MARIA DAS DORES SOARES BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 12:30:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator